Tribunal: STF
Processo: ARE 1590380
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito ambiental. Recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade ambiental subsidiária. Falta de prequestionamento. Reexame de normas infraconstitucionais e de fatos e provas. Ofensa reflexa. Incidência do verbete nº 279 da Súmula do STF. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, em agravo de instrumento em ação civil pública ambiental, indeferiu o redirecionamento da execução contra o Município de Ubatuba/SP.
2. O recorrente pleiteia o reconhecimento da responsabilidade solidária do Poder Público local, independentemente de processo judicial anterior e de título executivo, com base na Lei nº 6.938, de 1981. Argumenta, em síntese, que a ausência de inclusão do ente federativo no polo passivo na fase de conhecimento não acarreta nulidade processual ou prejuízo ao cumprimento da obrigação de recuperar os danos ambientais. Alega, ainda, ser descabida a exigência de indenização do devedor e posterior adiantamento de valores pelo Ministério Público para o custeio da recomposição ambiental, pois o Estado integra o título executivo como devedor-reserva.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prequestionamento da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário; e (ii) analisar se o reconhecimento da responsabilidade solidária do Poder Público local depende do reexame de matéria infraconstitucional e probatória.
III. Razões de decidir
4. O art. 225, § 3º, da Constituição da República não foi prequestionado no acórdão recorrido nem constou do agravo de instrumento na origem, no qual se alegou apenas ofensa ao art. 225, § 1º, inc. I, da mesma Carta. A ausência de oposição de embargos de declaração para buscar a manifestação do colegiado sobre essa matéria atrai a incidência dos verbetes nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
5. A decisão do Tribunal de origem fundamentou-se na sentença exequenda e nos arts. 817 do Código de Processo Civil e 249 do Código Civil Brasileiro. Além disso, nas razões do recurso extraordinário aponta-se como fundamento a Lei nº  6.938, de 1981.
6. Assim, para concluir de forma diversa ao consignado, seria necessário o reexame das provas dos autos e da legislação infraconstitucional de regência, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição da República e atrair o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo 
7. Agravo ao qual se nega provimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 225, § 1º, inc. I, art. 225, § 3º; CPC, arts. 817, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; CC, art. 249; Lei nº 6.938, de 1981; Lei nº 7.347, de 1985, arts. 17, 18; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; STF, ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; STF, ARE nº 1.352.927-AgR/SP, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/03/2022; STF, ARE nº 1.581.317-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25/02/2026; STF, ARE nº 1.228.790-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 25/10/2019; STF, MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

”AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL CUMPRIMENTO DESENTENÇA REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS NÃO EFETUADA PELO RÉU PEDIDO DE INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA DAR CUMPRIMENTO À SENTENÇA A FIM DE ASSEGURAR A UTILIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA RECONHECIDA PELO C. STJ MUNICÍPIO DE UBATUBA QUE NÃO INTEGROU O POLO PASSIVO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO, MAS EM AUTORIZAÇÃO PARA QUE TERCEIRO CUMPRA A OBRIGAÇÃO (ARTS. 817 DO CPC E 249 DO CC) ATRIBUIÇÃO DA MUNICIPALIDADE DE GARANTIRA TUTELA DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO (ARTS. 23, VI, E 225, AMBOS DA CF) DEVER DO EXEQUENTE DE ADIANTAR OS VALORES ATINENTES AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NECESSIDADE DE PRÉVIO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DO EXECUTADO, COM O REPASSE À MUNICIPALIDADE PARA O CUMPRIMENTO DAOBRIGAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. O Município de Ubatuba não integrou o polo passivo da ação civil pública em sua fase de conhecimento, não se tratando, pois, de pedido de direcionamento da execução ao município, mas em autorização para a satisfação da obrigação às custas do executado, que é quem de fato está obrigado ao cumprimento, nos termos dos arts. 817 do CPC e 249 do CC. Assim, considerando que o executado, intimado, mantém-se inerte e, ainda, que é atribuição da Municipalidade garantir a tutela do meio ambiente equilibrado, nos termos dos arts. 23, VI, e 225, ambos da CF, sendo a responsabilidade do município de caráter subsidiário, conforme decidido pelo C. STJ (REsp. nº 1.071.741/SP), tem-se que há possibilidade de que o Município de Ubatuba, como terceiro e na forma do art. 817 do CPC, cumpra as obrigações impostas na sentença, cabendo ao exequente o adiantamento dos valores atinente ao custeio da recomposição prevista no título executivo judicial, a fim de que não seja prejudicado o erário municipal. Como o exequente não tem dotação orçamentária para tanto e sequer a municipalidade, impõe-se que, primeiramente o requerente execute o título executivo judicial relativamente à indenização a ser paga pelo executado, apurando-se o valor da obrigação de fazer e, após o recebimento, requeira o seu cumprimento pela municipalidade, adiantando-lhe o valor dos serviços.” (e-doc. 20).

2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 225, § 3º, da Constituição da República (CRFB), sob o argumento de que “faz-se necessário cobrar dos responsáveis legais o cumprimento das obrigações de fazer, visto que tal obrigação atende os princípios ambientais do poluidor-pagador e da reparação in integrum”.

2.1. Sustenta buscar que “seja reconhecida a responsabilidade solidária do Poder Público local, independentemente de anterior processo judicial e de título executivo, ante a previsão expressa de tal responsabilidade civil nos dispositivos da Lei nº 6.938/81”.

2.2. Aduz que “a falta de título executivo judicial não constitui óbice ao direcionamento da presente execução contra a Fazenda Pública municipal, pois a ausência de inclusão do referido ente federativo no polo passivo na fase de conhecimento não acarreta nenhuma nulidade processual, bem como não representa qualquer prejuízo ao cumprimento da obrigação de recuperar os danos ambientais ora examinada”.  

2.3. Alega revelar-se “descabida e inadequada a observação trazida no aresto recorrido acerca da necessidade de o Parquet adiantar ao Poder Público local valores relacionados ao custeio da recomposição ambiental pretendida no título judicial, já que o Estado integra o título executivo, na condição de devedor-reserva, sendo convocado a quitar a dívida, na hipótese do degradador original não o fizer”, não cabendo transferir ao Ministério Público obrigação que incumbe ao Poder Público. 

2.4. Ao final, requer “o conhecimento e o provimento deste Recurso Extraordinário para que, reformando-se parcialmente o acórdão recorrido, seja intimado o Poder Público local a cumprir as obrigações ambientais fixadas no título executivo judicial, nos termos do que restou requerido na inicial”. (e-doc. 26).

3. Não foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 29).

4. O Presidente da Seção de Direito Público não admitiu o apelo extremo (e-doc. 31), seguindo-se a interposição do presente agravo (e-doc. 38).

É o relatório.

Decido.

5. De início, observo que o art. 225, § 3º, da CRFB não foi prequestionado no acórdão recorrido, até porque nem sequer constou do agravo de instrumento interposto na origem, no qual se alegou apenas ofensa o art. 225, § 1º, inc. I, da mesma Carta (e-doc. 2). Assim, a ausência de oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado a quo sobre essa matéria apresentada no recurso extraordinário, atrai a incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF.
 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 
2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
 I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 
II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.
 III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 

6. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, melhor sorte não teria o recorrente. Isso porque o Tribunal de origem fundamentou a decisão com base no dispositivo da sentença exequenda e nos arts. 817 do Código de Processo Civil e 249 do Código Civil Brasileiro. 

7. Por sua vez, o recorrente pleiteia o reconhecimento da responsabilidade solidária da municipalidade em virtude do disposto na Lei nº 6.938, de 1981.

8. Como se pode notar, somente a partir do reexame das provas dos autos e da legislação infraconstitucional de regência seria possível concluir de forma diversa ao consignado, de modo que a suposta ofensa à Constituição da República, se ocorrente, seria reflexa, a inviabilizar o prosseguimento do recurso. Incide, ainda, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 

9. Nesse sentido, cabe destacar: 

“DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE QUESTAO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.352.927-AgR/SP, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 14/03/2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.581.317-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25/02/2026, p. 03/03/2026).
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Responsabilidade civil do Estado. Reparação de área degradada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.228.790-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 25/10/2019, p. 21/11/2019).

 10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

11. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 

12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.

Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator